Tribunal: TJPA
Processo: 0000526-57.2015.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000526-57.2015.8.14.0104

APELANTE: MIZAEL PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO COMO ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), com pena definitiva de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustentou excesso na pena-base, ausência de reconhecimento da confissão espontânea e inadequação na análise das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando culpabilidade e motivos do crime; e (ii) avaliar o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, com base na culpabilidade exacerbada, dada a extrema reprovabilidade da conduta e os motivos fúteis do crime, elementos que justificaram a reprimenda inicial de 24 anos de reclusão.

4. Reconhecida a confissão espontânea, ainda que qualificada, como atenuante nos termos da Súmula 545/STJ, procedeu-se ao redimensionamento da pena, reduzindo-se a reprimenda em 1/6, resultando na pena definitiva de 16 anos e 8 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em elementos concretos, como culpabilidade exacerbada e motivos fúteis do crime. 2. A confissão qualificada, ainda que acompanhada de tese exculpativa, deve ser reconhecida como atenuante para fins de dosimetria da pena."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.029/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 22/10/2024; Súmula 545/STJ.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e encerrada aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MIZAEL PEREIRA DA SILVA,
em face da r. sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA (ID 90951410), que o condenou como incurso no tipo penal do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação da reprimenda pelo Juízo Presidente, de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 15113934) que na data de 06/05/2012, por volta das 20h30min, no Município de Breu Branco/PA, o apelante ceifou a vida de FRANCISCO WELTON FEITOZA QUITÉRA, mediante golpes de arma branca, tipo faca. Descreve que no dia e horário dos fatos, diversas pessoas encontravam-se na Rua Beiro Rio, em frente ao comércio do nacional Francisco Gomes de Souza Filho, ocasião em que o ofendido, que estava na varanda do comércio, por brincadeira, puxou a camisa do recorrente, momento em que este adentrou na área onde a vítima se encontra e lhe aplicou diversos golpes com arma branca, cujos ferimentos levaram o ofendido a óbito ainda no local.

Em
razões recursais
(ID 15114073), insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à dosimetria da pena estabelecida. Argumenta que a culpabilidade do réu foi motivada de maneira inidônea, com alusão a argumentos genéricos, não conectados com o conceito do critério judicial em referência.

Aduz, ademais, não ter sido considerada em favor do réu a sua primariedade, bem como sua confissão espontânea.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 20373780), o digno representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a decisão impugnada soberana em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves
opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso manejado, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à dosimetria da pena estabelecida. Argumenta que a culpabilidade do réu foi motivada de maneira inidônea, com alusão a argumentos genéricos, não conectados com o conceito do critério judicial em referência.

Aduz, ademais, não ter sido considerada em favor do réu a sua primariedade, bem como sua confissão espontânea.

O Magistrado singular, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifesta:

“
A culpabilidade deve ser entendida como grave, pois o crime desenvolveu-se em um bar, em meio a muitas pessoas, fato este que fragiliza a sensação de segurança geral da população.
O réu não é portador de maus antecedentes e nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social não subsistindo razões para o recrudescimento da pena. As consequências do crime são normais a espécie delitiva não havendo razões para exasperação da pena. As circunstâncias do crime merecem maior rigor penal, pois o réu utilizou-se de ardil, da surpresa, atacando o réu em clara situação de desvantagem, impossibilitando-o de qualquer chance de defesa, contudo sendo esta qualificadora reconhecida, deixo de analisá-la, evitando-se o bis in idem.
Os motivos são desabonadores considerando que derivado de motivo fútil, ante a clara desproporcionalidade entre os motivos ensejadores do grave crime e sua razão, a discussão ocorrida no momento do consumo de bebidas alcóolicas, transporto a qualificadora do inciso II, do parágrafo 2º, do art. 121, do CP, a qual apuro nesta fase da dosimetria, consoante permissibilidade doutrinária e jurisprudencial, e reconheço que a circunstância merece maior rigor penal
. Não há qualquer informação acerca de comportamento da vítima que possa ser utilizada para a fixação da pena.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão pelo delito praticado.

Não há circunstâncias agravantes, reconheço, no entanto, a existência da circunstância atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inciso I, do CP, atenuo a pena em 1/6, isto é, em 04 anos, alcançando a pena intermediária o patamar de 20 anos de reclusão.

Não há causas de aumento e nem diminuição de pena a serem observadas, razão pelo que torno a PENA do RÉU DEFINITIVA NO PATAMAR DE 20 ANOS DE RECLUSÃO.”
(GRIFEI)

É cediço que a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

A nenhum acusado, no entanto, é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena–base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção, isento de obediência a critérios puramente aritméticos.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na hipótese, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis ao réu a
culpabilidade e os motivos do crime,
atribuindo-lhe a pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

A despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, a
culpabilidade, no caso
, assim como firmado pelo Juízo monocrático,
sobrepõe-se
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dada a extrema reprovabilidade da conduta desenvolvida, noticiando os autos que o delito teria sido perpetrado em um estabelecimento comercial, na presença de diversas pessoas, as quais foram submetidas a maior risco à integridade física.

Por outra senda, cumpre asseverar que, a teor da Jurisprudência remansosa,
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

Nesta etapa, anoto que o réu foi condenado por homicídio duplamente qualificado, com incidência das qualificadoras do motivo fútil e da relacionada à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nessa conjuntura, consoante fundamentação
a quo,
inexiste mácula na exasperação da reprimenda basilar com arrimo na incidência de qualificadora sobejante (motivos), não empregada para fins de tipificação delitiva, mas deslocada para a prima fase do cálculo penal.

Nessa senda de raciocínio:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE
- UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICOU O DELITO PARA AGRAVÁ-LO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013375-84.2017.8.14.0009 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR OUTROS DELITOS. INCERTEZA SE PROVISÓRIAS OU DEFINITIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. QUALIFICADORAS SOBRESSALENTES. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE.

(...)

3. Entende esta Corte que "todos os elementos acidentais que denotem o maior desvalor da ação devem ser sopesados para efeito de exasperar a pena-base, salvo se utilizados para qualificar o delito, para aumentar a pena em outra fase da dosimetria" (AgRg no HC n. 598.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021). No caso, não sendo utilizado o concurso de pessoas em outras etapas da dosimetria da pena, pode ser considerado para agravar a pena-base.

4. A pena-base também foi exasperada ao fundamento de que "o crime foi duplamente qualificado, tendo sido cometido por vingança, em virtude de rixa havida anteriormente com a vítima, e mediante emboscada, escondendo-se o réu e surpreendendo a vítima, aproveitando-se do momento em que esta teve que reduzir a velocidade da motocicleta que pilotava ao passar por um quebra-mola", não havendo se falar em constrangimento ilegal, porquanto, havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, uma delas poderá ser considerada para qualificar o homicídio e, a sobejante, como fundamento para exasperar a pena-base.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 798.984/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).”
(grifei)

Nesse contexto,
não há de ser

redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente
, de vez que determinada no
quantum
razoável de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, e sob fundamentação concreta e idônea, com arrimo nas peculiaridades da hipótese vertente e baseada na discricionariedade vinculada do julgador, que poderia tê-la determinado entre os limites mínimo e máximo de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Passo ao exame das demais fases da dosimetria da pena:

Reconhecida em favor do réu a
atenuante da menoridade relativa
, a reprimenda foi reduzida em 1/6 (um sexto), com alcance da sanção intermediária de
20 (vinte) anos de reclusão
.

No concerne à atenuante da
confissão espontânea
, não aplicada na sentença, noto que
razão assiste à defesa em sua irresignação
, posto que o réu confessa, ainda que maneira qualificada, a autoria criminosa, ao confirmar ter sido o autor das agressões investidas contra a vítima, sob a tese exculpativa, no entanto, de ter agido em
legítima defesa
.

Com efeito, na esteira da mais recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
“a confissão parcial ou qualificada dá direito à atenuação da pena, independentemente de sua utilização na sentença condenatória”
(AgRg no AREsp n. 2.716.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.).

E ainda:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. O agravante foi condenado, com base no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa alega: (i) ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base; e (iii) o não reconhecimento da atenuante da confissão qualificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) avaliar a fundamentação para a exasperação da pena-base; e (iii) definir se é aplicável a atenuante da confissão qualificada. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, para a valoração negativa da culpabilidade, considerou-se que o agravante "agiu de forma ardil e com extrema frieza e brutalidade e ainda arrastou o corpo a um local ermo, utilizando-se do cavalo da própria vítima, evadindo-se logo em seguida", fundamentos concretos aptos a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta praticada, não havendo ilegalidade no ponto.

4. O recurso que dificultou a defesa da vítima consistiu no fator surpresa: "o ofendido foi surpreendido com os golpes, quando bebia pinga com o acusado". O meio cruel consistiu nos "diversos golpes de enxada aplicados na vítima", o que lhe causou maior sofrimento.

Desse modo, sendo considerados elementos distintos para cada uma das qualificadoras e para a valoração negativa da culpabilidade, não há falar em bis in idem.

5. A confissão qualificada, acompanhada da alegação de legítima defesa, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme entendimento sumulado (Súmula n. 545 do STJ), ainda que em fração inferior a 1/6, restando a pena do agravante redimensionada a 15 anos e 2 meses de reclusão.

IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ, AgRg no HC n. 916.029/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”

Nesse cenário, de rigor o
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
, para reconhecimento da atenuante em testilha:

Na
primeira fase
, mantida a reprimenda basilar em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão; atenuada na
segunda fase
, em virtude da menoridade relativa do réu a 20 (vinte) anos, reduzo a sanção estabelecida em mais 1/6 (um sexto), diante da incidência da
confissão espontânea
, e fixo ao réu a pena de
16 (DEZESSEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
, a qual, na
terceira etapa,
considero como
definitiva e concreta
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, mantendo-lhe, ainda, o regime de cumprimento inicialmente
fechado
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para reconhecer em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, cominando-lhe a pena definitiva e concreta de
16 (DEZESSEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO,
a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do voto.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025